Tribunal: TJMT
Processo: 0014877-06.2018.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014877-06.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FELIPE FERREIRA DOS SANTOS (APELADO), SUMAICK SANTANA DO NASCIMENTO (APELADO), MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO - CPF: 027.958.381-84 (ADVOGADO), YURI FRANCISCO DA SILVA (APELADO), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), RODRIGO SANTIAGO FRISON - CPF: 594.384.871-15 (VÍTIMA), JOSE ANTONIO LIMA DA SILVA - CPF: 483.731.761-87 (VÍTIMA), JULIANA MEDEIROS DE LIMA FRISON - CPF: 933.250.961-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), YURI FRANCISCO DA SILVA - CPF: 065.851.741-43 (APELADO), SUMAICK SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 061.247.561-10 (APELADO), FELIPE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 064.880.191-80 (APELADO), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal E Processual Penal. Recurso De Apelação Criminal. Roubo Circunstanciado Pelo Uso De Arma De Fogo, Concurso De Agentes E Restrição Da Liberdade Das Vítimas. Reconhecimento Fotográfico Frágil. Ausência De Provas Robustas. Princípio Do In Dubio Pro Reo. Absolvição Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu os recorridos do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2o,
incs
. I, II e V, c/c art. 61, inc. II, alínea ‘h’, e art. 70, todos do CP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP e
não corroborado por outras provas seguras, poderia servir de base para condenação dos recorridos.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial mostrou-se frágil e impreciso, sendo a única prova direta contra os recorridos.

4. A ausência de outras provas contundentes que confirmem a autoria impede a condenação, sendo aplicado o princípio do in dubio pro reo.

5.
Prequestionamento atendido com a análise de todas as questões recursais relevantes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial
de forma frágil
e não foi confirmado em juízo
, aliado
ao fato d
a
ausência de

outras provas seguras
a confirmar a autoria
, não é suficiente para fundamentar condenação criminal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 157, § 2o, I, II e V; 61, II, 'h'; 70; CPP,
arts
. 155, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT:
N.U 1003148-07.2023.8.11.0004,
rel. Des. Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal,
j.
23.01.2024
e
N.U 0031450-85.2019.8.11.0042,
rel. Des.
G
ilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
j.
13/12/2021
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0014877-06.2018.8.11.0042
, pelo Juízo da
8
a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT
,
que

absolveu

Yuri Francisco da Silva, Felipe Ferreira dos Santos
e
Sumaick
Santana do Nascimento

da imputação d
o crime
previsto no art. 157, § 2o,
I (uso de arma de fogo), II (concurso de agentes) e V

(restrição de liberdade das vítimas), c/c art
.
61, inciso II, alínea ‘h’ (contra criança e maior de 60 anos), c/c art
.
70 (04 vítimas), todos do Código Penal Brasileiro
.

O Ministério Público, nas razões
que estão
no ID

193990182
, pugna pela condenação
do
s
acusado
s

pelo crime de
roubo
circunstanciado que foram denunciados.

Sumaick
Santana do Nascimento
, n
as contrarrazões
encontradiças
no ID
193990185
,

requer o desprovimento do recurso mantendo incólume a sentença absolutória, bem “
o pronunciamento deste Egrégio Tribunal quanto a vigência e interpretação, no caso em análise dos seguintes dispositivos: art. 157, § 2o inciso I, II e V c/c art. 61, inciso II alínea “h”, c/c 70 todos do Código Penal a) 157, § 2o inciso I, II e V do Código Penal b) art. 61, inciso II alínea “h” do Código Penal; e c) art. 70 todos do Código Penal.”

Felipe Ferreira dos Santos
e
Yuri Francisco da Silva
, n
as contrarrazões
que se encontram
no
s

ID
s

200905199
e
245253197
, postula
m
o desprovimento do recurso
, mantendo a sentença reprochada
. E,
na

hipótese de ser dado provimento,
requer que
a
pena seja
fixada no mínimo legal,
que o regime inicial imposto seja o
semiaberto
, bem como que seja
m

prequestionado
s
:
“artigos 157, parágrafo 2o, incisos I, II e V, do CP
(com redação anterior à Lei 13.654/2018), artigos 155, 156, 226, 386, V e VII, todos do CPP, além do princípio in dúbio pro reo, princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), princípio do contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV, CF), princípio do devido processo legal (art. 5o, LV, CF), princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII), e artigo 93, IX, da Carta Magna, conforme argumentado linhas acima.”

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
253687688
, opin
a
pelo provimento do recurso ministerial
.

É o relatório. A revisão
.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
193990156
,
p
7/
11
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso caderno policial, que no dia 28 de

dezembro de 2017, por volta das 21h40min, na residência particular situada na Zona Rural, MT010 Km24, Chácara
Trescinco
, Distrito da Guia, nesta Capital, os denunciados YURI FRANCISCO DA SILVA, FELIPE FERREIRA DOS SANTOS e SUMAICK SANTANA DO NASCIMENTO, em concurso de pessoas e unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de duas armas de fogo não apreendidas nos autos e ainda restrição da liberdade das vítimas, subtraíram, para si ou para outrem, 01 (um) veículo GM/Corsa Classic, cor preta, placa NJK3007, 01 (um) relógio, 01 (um) aparelho celular Nokia e o valor em espécie no montante de R$ 700.00 (setecentos reais) pertencentes a vítima José Antônio Lima da Silva; 01 (um) relógio masculino marca
Tissot
, 01 (uma) aliança de ouro, 01 (uma) corrente de outo com crucifixo de ouro, 01 (um) aparelho celular iPhone 7, 01 (um) envelope com contratos originais da empresa Canal Livre Comércio e Serviços LTDA e o valor em espécie no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pertencentes a vítima Rodrigo Santiago
Frison
; 01 (um) relógio

feminino marca
Tachauer
cravejado de
brilhantem
, 01 (uma) corrente de ouro, 01 (uma) aliança de casamento de ouro, 01 (um) aparelho celular iPhone 8, e o valor em espécie no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) pertencentes a vítima Juliana Medeiros de Lima
Frison
; e o valor em espécie no montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pertencente a vítima Nivaldo da Silva amado, idoso com 63 (sessenta e três) anos de idade,a época.

Apurou-se que, no dia e hora dos fatos, os

denunciados YURI, FELIPE e SUMAICK, utilizando duas armas de fogo não apreendidas, adentraram na chácara denominada
Trescinco
, abordaram a
vitima
José Antônio, na época
caseiro do local, agrediram-no dando socos pelo corpo e coronhadas na cabeça daquele e exigiram a entrega de armas de fogo.

Na sequência, depois do ofendido José afirmar que

não possuía arma de fogo, os implicados YURI, FELIPE e SUMAICK, amarraram as mãos daquele e o conduziram até a casa do ofendido Rodrigo, a
época administrador
da chácara, onde abordaram este, as
vitimas
Juliana e Nivaldo, idoso com 63 (sessenta e três) anos de idade a época e ainda, as crianças Enzo (08 anos de idade a época) e Lais (06 anos de idade a época).

Ato contínuo, os denunciados YURI, FELIPE e

SUMAICK restringiram a liberdade das
vitimas
José, Rodrigo, Juliana, Nivaldo, Enzo e Lais trancando-as na dispensa e, enquanto o implicado SUMAICK vigiava os ofendidos, os denunciados YURI e FELIPE revistaram os outros cômodos da residência separando os objetos que seriam subtraídos.

Após, os denunciados foram até a casa da vítima

José, onde estavam as vítimas Antônia e Clara Vitória (criança com 08 anos de

idade a época), abordaram estas e
subtrairam
as chaves do veículo GM/Corsa

Classic, cor preta, placa NJK3007.

Depois, os denunciados YURI, FELIPE e SUMAICK

conduziram as vítimas Rodrigo, Juliana, Enzo, Lais, Antônia e Clara Vitória até um dos cômodos e deixaram-nas trancadas, enquanto a
vitima
Nivaldo foi deixada na dispensa, com os pés e mãos amarrados com uma corda.

Na sequência, os implicados YURI, FELIPE e

SUMAICK colocaram os objetos
subtraidos
dentro do veículo Corsa Classic e foragiram, levando a vítima José como refém, sedo o ofendido liberada numa estrada, há cerca de 1,5km de distância do local dos fatos.

Na sequência, os implicados YURI, FELIPE e

SUMAICK colocaram os objetos
subtraidos
dentro do veículo Corsa Classic e foragiram, levando a
vitima
José como refém, sedo o ofendido liberada numa estrada, há cerca de 1,5km de distância do local dos fatos.

Em seguida, ao notarem a presença de uma

guarnição da polícia militar que havia sido acionada para atender a ocorrência, os denunciados YURI, FELIPE e SUMAICK trocaram tiros com os agentes, desembarcaram do veículo Corsa Classic ainda em movimento e empreenderam fuga pelo matagal.

Na delegacia de
policia
as vítimas Rodrigo Santiago

Frison
e José Antônio Lima da Silva procederam o reconhecimento fotográfico dos denunciados YURI, FELIPE e SUMAICK como autores do crime em apreço (fls. 16, 17, 23 e 25). a vítima Rodrigo também procedeu o reconhecimento pessoal dos implicados FELIPE e SUMAICK como autores do delito ora investigado (fls. 52).
O
veículo GM/Corsa Classic, placa NJK3007 foi

restituído para
vitima
José, fls. 08.

[...]

Conforme consta no relatório, o

Ministério Público, inconformado com a absolvição

do
s
acusado
s
,
postula
a

condenação
dos três apelados
.

Todavia, o
pleito não merece acolhimento, pois,
não fic
ou
adequadamente
demonstrada

a autoria
,
uma vez que

os acusados não foram presos em flagrante; todos negaram os fatos e o reconhecimento deles foi falho e inconclusivo. Além disso,
a vers
ão

de uma das vítimas
não trouxe elementos concretos para confirmar a autoria
delitiva
; e
o
s

policia
is
que particip
aram
da ocorrência não apresent
aram
argumentos que evidenciassem o crime em discussão.

De fato,
o
s
apelado
s
neg
aram
a autoria do delito em todas as fases processuais
.

Eis
as
narrativas do
s
apelado
s
na fase extrajudicial
, abaixo reproduzidas
:

[...]
o interrogado nega ter praticado este roubo, bem como não sabe quem são os envolvidos; QUE, perguntado o que estava fazendo no dia 27-12-2017, o interrogado diz que estava em sua e acrescenta que não tem o costume de frequentar o Distrito da Guia e redondeza; QUE, apresentado ao interrogado a fotografia de SUMAICK SANTANA DO NASCIMENTO (folha 59), afirma que o conhece "de vista" do Distrito do Sucuri, mas não tem amizade com ele; QUE, apresentado ao interrogado a fotografia de FELIPE FERREIRA DOS SANTOS (folha 60), afirma que também o conhece só "de vista", pois FELIPE mora no Residencial do Sucuri, mas não tem amizade com ele; QUE, perguntado se FELIPE e SUMAICK estão envolvidos no roubo em questão, afirma que não sabe; QUE, alega que ficou sabendo deste roubo semana passada, através de uma reportagem, quando viu SUMAICKeFELIPEnaTV.
[...]
(Narrativa de Yuri ID
193990157
-p. 11/12
)

[...]
o
Interrogado afirma que não cometeu o referido Roubo, nem mesmo sabe informar quem teria cometido: QUE conhece as pessoas de YURI FRANCISCO DA SILVA, vulgo "Jacaré" , de vista, uma vez que o mesmo mora na comunidade do Sucuri e o Interrogado chegou

a estudar na escola do Sucuri por 03 (três) anos, vendo sempre a pessoa de "JACARÉ" na região e andando no bairro, e quanto SUMAIK SANTANA DO NASCIMENTO o Interrogado o conhece no bairro Sucuri, e que reside próximo ao campo de futebol; QUE não conhece a pessoa de CAIO JUNIORVIEIRA
[...]
[...]

(
Narrativa de Felipe
ID
193990156
– p.
68
)

[...]
o interrogado afirma não ter praticado o roubo e não recorda-se o que estava fazendo nesse dia
; QUE, perguntado se conhece

FELIPE FERREIRA DOS SANTOS o interrogado diz que o conhece somente "de vista"

pois o vê passando

de ônibus próximo a sua casa, mas que não são amigos; QUE, perguntado se conhece a pessoa de YURI FRANCISCO DA SILVA vulgo "JACARÉ", o interrogado afirma que o conhece há três anos, pois jogam "bola" juntos e JACARÉ tem parentes no Sucuri, contudo faz aproximadamente um ano que não

vê JACARÉ, bem como não sabe o seu paradeiro: dizendo: "parei de falar com ele porque me ameaçou de morte por causa de jogo de bola"; QUE, apresentado ao interrogado uma camiseta
nike
de cor azul e com detalhes em azul claro na manga, o interrogado diz que é de sua propriedade e que perdeu essa camiseta há aproximadamente um ano quando estava jogando "bola" na quadra do Distrito do Sucuri, dizendo "eu esqueci a camiseta na quadra"; QUE, apresentada uma fotografia
(
fls
27), o interrogado afirma ser sua a fotografia, inclusive está usando a mesma camiseta acima referida;
QUE, torna a repetir que não praticou o referido roubo, bem como não sabe quem são os envolvidos, mas que ficou sabendo deste fato através dos moradores do DistritodoSucuri

[...]

(
Narrativa de
Sumaick

ID
193990156
– p.
70
)

Em juízo,
Yuri Francisco da Silva, Felipe Ferreira dos Santos e
Sumaick
Santana do Nascimento
confirmaram a versão apresentada
anteriormente
em sede extrajudicial.

Por sua vez,
a vítima José Antônio
, em juízo,
relatou
como tudo acontece
u
, e destacou

que
consegu
e
fazer o reconhecimento
dos apelados

apenas pelo porte físico e timbre da voz. No entanto,
afirmou que os autores do delito estavam com o rosto coberto por uma camiseta, estando apenas os olhos e nariz de fora,
fato, esse,
que obviamente inviabilizaria o ato de reconhecimento
, sobretudo porque ele frisou
que o local do crime estava escuro.

A propósito, eis um trecho da narrativa da vítima José Antônio em juízo:

[...] foi levado como refém. Recorda dos fatos. Chegou à Guia, estava na cidade, chegou por volta das 18h. Pegou uma máquina para recolher no barracão, quando saiu uns três homens do mato com uma arma, de início achou que era o caseiro
os
três
suspeitos queriam arma de qualquer jeito, jogaram o depoente no chão, deram ponta pé, ficou em ar, tentou segurar o pé de um dos
suspeitos
mas não conseguiu e quando levantou do chão deram uma coronhada na cabeça do depoente e desmaiou. O depoente estava em cima da máquina trator, uma escavadeira. Os três homens vieram correndo da cerca, dois homens estavam
armado
e um com uma faca. Cortaram a camisa do depoente e amarraram o braço do depoente para trás. Os suspeitos deram chutes no depoente quando estava caído ao chão, ficou sem ar, mandou os suspeitos pararem, mas não pararam. Os suspeitos queriam arma de fogo, mas o depoente afirmou que não tinha arma, perguntaram quantas pessoas havia na chácara. O Nivaldo estava junto com o depoente na chácara, Nivaldo é o dono, mas falou para os suspeitos que era gerente. O depoente não estava mais aguentando, bateram muito. Foi ameaçado de morte, os suspeitos falaram que mataria o depoente, pensou que morreria porque não aguentava mais apanhar. Há um dos suspeitos que foi muito violento, não recorda o nome.
Os suspeitos estavam com a blusa amarrada aqui (rosto) aparecia só o olho dele assim e a boca assim, amarrada a camiseta, aparecia só o nariz.

Os três estavam com a camisa amarrada. Eu vi umas fotos, se eu
ver
eu
reconheço eles
. Eu reconheço pelo jeito deles falar, o jeito
deles reagir assim, com medo deles. Eu reconheci pela compleição física e pela voz também... eles falavam muito
, chamava eu de gordinho, colocaram o revólver assim (gesto na cabeça) teve uma hora que eu acho que disparou, acho que não tinha bala, porque se saísse bala eu
tava
morto. Dispararam a arma, teve um estalo. Arrastaram o depoente, porque não conseguia andar, levaram o depoente até o mato, pensou que morreria. (...) O Yuri é o mais agressivo, porque reconhece por ser mais alto. Deram chutes, caiu ao chão mas calculou a altura do Yuri, deve ter 1,75 m. Yuri é o mais alto dos três, a cor do Yuri é como a do (gesto no pulso) uma camisa cinza, botãozinho amarrado, não sei se ele tinha tatuagem ou alguma coisa, não deu para ver tatuagem, porque
tava
de camisa amarrada até aqui (pulso), aí tinha um de bermudinha fortinho, de chinelo, não era o Yuri, era o mais baixinho esse que
tava
de bermudinha, moreninho baixinho. Não identificou nenhum sinal no suspeito, porque eu já tinha apanhado muito, se eu visse alguma coisa assim de marcação com eles, eles iam matar eu. Na hora que eles estão espancando você eles só falavam “não olha muito, não olha, olha pra baixo”. Se olhar os acusados eu reconheço(...) os acusados estavam a todo momento com os olhos vendados, não viu o rosto, mas reconhece o jeito do corpo e jeito de falar... Foram três autores do crime. não conseguiu ver o rosto totalmente porque estava tampado, mas deu para ver o olho e consegue reconhecer. Reconheci três pessoalmente, não lembro dos nomes deles... O reconhecimento pessoal foi feito no vidro, eles conversaram lá dentro, até discutiram um com o outro lá, eu estava
escutando eles
conversar pelo vidro. Foi na Delegacia da Arena Pantanal. Todos estavam com o rosto tampado,
tava
aparecendo só o olho e a boca, eu reconheci mais pela voz pela espessura do corpo. Eu reconheci por foto porque eu
reconheci eles
lá, e a voz eu escutei pelo vidro deles conversando... o que eu reconheci por foto é assim eu vi o rapaz de pé, batendo em mim, falando comigo, eu também as fotos dos negócios dele tudinho lá, aí eu falei “é esses caras aí” era os caras.... não recorda se um deles usava aparelho dental,
os acusados não deixavam olhar no rosto, mandava olhar para o chão
, mas olhava de vez em quando, viu bem o corpo, mas não dava para recordar bem...
Estava escuro também
. Olhou bem o corpo deles, olhou os pés, tudo sujo de barro, um acusado estava calçado. 1 dos suspeitos estava de calça e outro de bermuda... Quando eu fiz o reconhecimento na Delegacia de Roubos e furto havia umas cinco pessoas dentro do vidro, separaram pessoas parecidas com as características dos acusados... Foi colocado 5 pessoas e eu mostr
ei
3 pessoas que me pegaram lá na chácara. Pegaram o meu Corsa, eu fui
no
banco do carona e tinha um dirigindo, sempre no celular, falando no celular, esse que
tava
dirigindo era o que
tava
dirigindo, o Yuri, ele
tava
no volante, era o mais alto, e comandava a equipe, eu vi o Yuri na Delegacia.
Os três estavam com camisa amarrada na cabeça.... aparecia só o nariz e a boca... o tempo todo eles ficaram com o rosto coberto
... Acharam a camiseta azul dentro do porta-malas do Corsa caída... Tiveram tempo de abrir o porta-malas para correr. Lá na delegacia quando colocaram eles
pra
fazer o reconhecimento
tava
eu e o Rodrigo, nós dois entramos
pra
ver eles. Os cinco elementos estavam em pé lá dentro do vidro..., mas reconheceu os três e não recorda o nome. [...]

Destacamos.

Ademais
,
conforme
consignad
o
na sentença, pela narrativa da vítima José Antônio, é praticamente impossível que
ele
tenha
visualizado detalhes suficientes dos autores do delito para ter a certeza necessária quanto ao ato de reconhecimento firmado na fase inquisitorial.

Aliás, o
utro fato que demonstra a fragilidade do reconhecimento realizado p
or José Antônio
, também
pontuado na sentença reprochada
, é o fato
dele
ter reconhecido Caio Junior Vieira, durante as investigações, como um dos três assaltantes, o qual foi descartado pelo Delegado de Polícia à época
,
em razão dos outros reconhecimentos fotográficos realizados pelas

vítimas

Rodrigo e José Antônio
, nos quais indicaram outros indivíduos como autores do crime em debate
.

Além disso, em juízo,

durante a audiência de instrução e julgamento ocorrida em 1o
de outubro de
2018, ao realizar o reconhecimento pessoal, reconheceu o corréu
Sumaick
Santana, bem como mais outras duas pessoas, sendo elas: Thiago
d
a Silva Alves
e
Eder
d
e Oliveira Rosa,
que sequer foram denunciados,
como sendo os autores do delito
.

A propósito, como pontuou a sentenciante:
“Interessante perceber, ainda, que a firmeza da vítima em apontar dois indivíduos estranhos ao feito, no ato de reconhecimento realizado em Juízo, é a mesma para indicar o denunciado
Sumaick
, que nas investigações foi reconhecido apenas pela camiseta deixada no porta-malas do veículo que serviu de fuga para os meliantes. Aliás, a forma como o denunciado
Sumaick
foi apontado como um dos participantes do crime, ora em julgamento, também restou muito nebulosa. Nota-se que chegaram ao acusado
Sumaick
em razão da apreensão de uma camiseta azul, deixada no veículo durante a perseguição policial, e abandonado na fuga. Constataram, em redes sociais, que o acusado
Sumaick
usava camiseta igual, o que não significa que seja a mesma camiseta, já que nenhum outro elemento de prova foi realizado nesse sentido para de fato vincular a camiseta ao acusado.
”

Desse modo, fica evidente que os reconhecimentos realizados durante as investigações pela vítima José Antônio, que inclusive teve mais contato com os autores do delito, são frágeis e não podem embasar a condenação dos apelados.

Seguindo essa ordem de ideia, salienta-se que a
vítima Rodrigo Santiago
Frison
não compareceu em juízo, e o reconhecimento realizado em sede extrajudicial não foi confirmado
, situação que, aliado aos demais elementos, fragilizam o reconhecimento realizado na delegacia.

A vítima Juliana, esposa de Rodrigo, foi inquirida por carta precatória, no entanto, não elucidou nada a respeito das autorias, e deixou claro que meliantes estavam com os rostos tampados parcialmente, conforme se infere do seguinte trecho extraído da sentença:

[...] o que a senhora recorda desse fato?

Vitima
: Realmente ocorreu.
Tava
eu, meu esposo e meus filhos, dois menores, um de seis anos e um de oito anos, e mais um tio nosso, também. Eles nos abordaram na chácara lá, a gente
tava
jantando, na mesa e eles chegaram e anunciaram o assalto. Quando eles chegaram, eles já chegaram com mais uma pessoa abordada, que trabalhava com a gente lá, um caseiro, e fizeram todo assalto. Bateram, judiaram do meu esposo, do caseiro, trancaram a gente num quarto, eu com as crianças, meus filhos também. E realmente estavam os três armados. [...)
Eles usavam uma camiseta no rosto. Ora caía, ora eles puxavam de novo porque na correria deles ali
, entrarem nos quartos e retirarem as coisas eles colocavam a camiseta, mas eles abaixavam
pra
abrir as gavetas, abrir os armários e nisso caía, de vez em quando.
E não tampava todo o rosto
, era só aqui na região da boca. [...] nesse dia que eles fizeram o assalto lá tinha presentes, tinha dinheiro que as crianças tinham ganho no Natal (...) tinha as joias, os celulares eles levaram, eles levaram o relógio, levaram a minha aliança, a aliança do meu esposo, então, tudo de valor que eles
encontraram eles
levaram.
Juiza
: Recuperaram alguma coisa? Vítima: das joias, dinheiro, essas coisas não.
Juiza
: sabe como chegaram no nome deles?
Vitima
: [...] pelo depoimento dos outros, que identificaram um deles, e pelo próprio depoimento que eles chegaram. Pelo reconhecimento das outras pessoas que estavam lá e prestaram o depoimento. Logo no dia que a gente foi assaltado
ja
foram
pra
delegacia [...] Promotor: as
vitimas
, ou parte delas foram trancadas em uma dispensa?
Vitima
: Sim. Eu meus filhos, mais uma criança, que é a filha do caseiro, que é uma menina de sete anos, mais o nosso tio, o meu esposo, e a esposa do caseiro. Promotor: Uma das
vitimas
era um idoso?
Vitima
: Isso, exatamente. O nosso tio. A gente ficou muito tempo trancado. Até as crianças, no momento de
muito nervosismo tiveram que fazer xixi, cocô, ali..., [..] depois, a gente quando conseguiu sair, que a gente sentiu que eles já tinham, pelo barulho do carro, que eles foram embora, até a gente conseguir sair, a gente ainda foi
pro
mato [...] a gente ficou um bom tempo no mato, até a polícia chegar na chácara e conseguir tirar a gente dali. [...]

Além do mais, c
onfirmando a tese de que não existem provas concretas que o
s
apelado
s
teria
m
cometido o crime em
discussão,
o policial militar Jovair Batista de Melo Junior, em juízo, afirmou que não fora possível fazer o reconhecimento dos autores do delito, apesar de tê-los visto no momento da perseguição,
estava escuro e

os indivíduos
saltaram do veículo
e
empreender
am em
fuga em meio ao matagal da estrada da Guia
.

Da mesma forma
,

o policial militar Rogério Rafael Ferreira, em juízo, relatou
que não foi possível reconhecer os verdadeiros autores do delito,
tendo em vista
que empreenderam em fuga
.
Afirmou, ainda, que o apelado Yuri era conhecido na região por roubo, e os outros dois não conhecia.

O investigado Maikon Luan Pereira, em juízo, não acrescentou nenhuma informação relevante para elucidar a autoria delitiva, apenas confirmou que “a autoria se chegou pelo reconhecimento fotográfico.”

A investigadora Vilma da Rocha
Valentins
, em juízo, narrou que:

[...]
Promotora: [...] como é que vocês chegaram à autoria desse delito?

Testemunha: Foi porque as vítimas se deslocaram
pra
delegacia, e aí a gente começou a..., a gente tinha pelo menos um número xis de suspeitos que agiam naquela região da Guia. Ai, a gente
colocou eles

pra
olharem as fotos dos suspeitos e eles chegaram nesses três. [...] e ainda disseram, ainda, qual era o papel de cada um.

Promotora: [...] tiveram alguma dúvida em reconhecer algum acusado?

Testemunha:
Sumaick
. Porque
Sumaick

tava
com a blusa que
tava
tampando parte do rosto. Só que aí, quando, inclusive
Sumaick
deixou a blusa cair, inclusive tem no meu relatório, [..]
Sumaick
deixou a camiseta cair e na rede social dele, a mesma camiseta que ele estava, que ele cometeu o crime, ele estava com a camiseta. E aí, eles estavam meio noventa por cento de reconhecimento, hora que eu mostrei a foto com a camiseta eles não tiveram dúvidas. [...] eu lembro
até, na época, que elas ficaram muito nervosas ao verem Yuri, que era o mais violento, né? [...] Felipe foi fácil de reconhecer, tem muita tatuagem. [...] eu não me lembro em que situação essa camiseta foi parar lá, mas
tava
na delegacia. [...] Se não me falhe a memória,
Sumaick
, ele estava mais observando se iria chegar alguém dentro da propriedade ou não [...] O Yuri e o Felipe é quem cuidaram de ficar
vigiando eles
. Enquanto um
tava
buscando as coisas dentro da casa, o outro
tava

vigiando eles
. E, se também não me falha a memória foi o Yuri e o Felipe que também trancou eles nos fundos [...]

Entretanto, observa-se que narrativa da investigadora Vilma não foi firm
e
e coerente. A propósito, como salientou a sentenciante:

[...] Outro detalhe que merece menção é a afirmação da investigadora de que o acusado Felipe foi o mais fácil de reconhecer, já que ele possui várias tatuagens no corpo, fato confirmado pelas imagens de fls. 40, apontando-o com tatuagens no ombro e na perna, bem como a imagem de fls. 41, que demonstra
Sumaick
com a camiseta e uma tatuagem no antebraço. No entanto, nenhuma das vítimas, em especial o caseiro José Antônio, que permaneceu mais tempo com os assaltantes, relatou a presença de qualquer
tatuagem.[...]

Logo,
não resta dúvida que os apelados foram identificados e denunciados em razão do reconhecimento fotográfico realizado durante as investigações, que sequer
cumpriu
com
as formalidades do art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal

e
que não

foi confirmado em juízo, conforme exposto anteriormente.

Sendo assim,
fica evidente que n
ão há
provas
robust
a
s capazes de
demonstrarem
autoria
da
infração
narrada na denúncia
, o que atrai a aplicação do brocardo
in dubio pro reo

em favor do
s
apelado
s
.

De mais a mais, não se pode olvidar que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o agente, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza
quanto à ocorrência ou não de determinado crime, ou da participação de determinada pessoa.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)
Destacamos

A propósito, c
onfirmando
esse
entendimento, este Tribunal de Justiça
decidiu que:

APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO [ART. 155, §4o, I E II, DO CP] – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

Ausentes provas robustas, produzidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a sentença
absolvitória
, em observância ao princípio in dubio pro reo. Precedentes.

(N.U 1003148-07.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 23
.
01
.
2024,
p
ublicado no DJE 26
.
01
.
2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA –
OITIVA DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO PESSOAL QUE NÃO FORAM RATIFICADOS EM JUÍZO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – TESTEMUNHA OCULAR QUE AFIRMOU EM AUDIÊNCIA NÃO TER VISTO O ROSTO DO AUTOR DO ROUBO – IN DUBIO POR REO
- PREQUESTIONAMENTO – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
Muito embora nos delitos contra o patrimônio a palavra da vítima possua relevância probatória diferenciada, no caso em apreço, a declaração extrajudicial do ofendido e o reconhecimento pessoal que realizou na Delegacia de Polícia não foram ratificados em juízo e as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa deixam dúvidas quanto a autoria delitiva, mormente porque a única testemunha ocular afirmou perante a d. autoridade judiciária que não visualizou o rosto do agente criminoso, tendo o visto somente de costas quando já foragia do local do fato na condução de uma bicicleta, a incidir o brocardo jurídico do in dubio pro reo, sendo de rigor a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP
.
Se os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

(N.U 0031450-85.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2021,
Publicado
no DJE 31/01/2022)
Destacamos

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelas partes, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso interposto p
elo

Ministério Público
, mantendo inalterad
o
o
decisum

absolutório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025